Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-57.2018.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002406-57.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANTONIO CARLOS LOSS - CPF: 555.370.149-04 (VÍTIMA), MARCIO DA SILVA CORREA - CPF: 707.192.411-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES EM CONCURSO DE CRIMES – RECURSO DA DEFESA –
1. NULIDADE PROCESSUAL
– AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO –

AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – PRESENÇA DO DEFENSOR – FURTO CONSUMADO –
2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – O VALOR NÃO PODE SER O ÚNICO CRITÉRIO PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA – REÚ REINCIDENTE ESPECÍFICO –
TENTATIVA DE FURTO –
3. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA INIDÔNEA – CRIME IMPOSSÍVEL
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO.

1.
A ausência do réu preso à audiência de instrução e julgamento somente é causa de nulidade processual se restar comprovado o prejuízo oriundo do seu não comparecimento ao ato, o que não ocorre na hipótese.

2. O princípio da insignificância só deve ser aplicado quando apesar de a conduta do agente amolda-se à descrição abstrata da norma, a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, de modo que não mereça a censura do Estado, pelo menos não do Direito Penal, cuja atuação somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, o que não é o caso em questão.

Em virtude da reincidência específica em desfavor do apelante a sua conduta não pode ser considerada como inexpressiva para os fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor relevância social e penal.

3.
A presença de sistema de monitoramento eletrônico instalado em estabelecimento comercial, e a vigilância por funcionários do estabelecimento, apesar de dificultar a consumação de práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não obstam a consumação das infrações penais

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
MARCIO DA SILVA CORREA

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder, que o condenou à pena
de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no artigo
155,
caput
e artigo 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 71, todos, do Código Penal
, nos autos da ação penal nº
2406-57.2018.811.0009
, código nº
113196
, em virtude de ter subtraído uma maquiagem e ter tentado subtrair uma bolsa.

De início, a defesa postula
a anulação da instrução processual e de todos os atos instrutórios posteriores, sob o argumento de que a audiência foi realizada sem a presença do apelante.

A defesa ainda pleiteia a absolvição do apelante do crime de furto simples, argumentando em síntese que, o valor da
res
é ínfimo, portanto, autoriza a incidência da aplicação do principio da insignificância, devendo ser declarada a atipicidade da conduta. No tocante ao crime de furto na forma tentada, pleiteia
a absolvição, em razão da ineficácia absoluta do meio o que tornou o crime impossível.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id.22557968).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando-se dos mesmos argumentos das contrarrazões,
per relationem
, é pelo
desprovimento do recurso
de apelação (id. 37080979).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA

DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020